Tribunal: TJES
Processo: 5011606-68.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011606-68.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JAQUELINE DELFINO FLORINDO PEIXOTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011606-68.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO (A): JAQUELINE DELFINO FLORINDO PEIXOTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença da 2ª Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou parcialmente procedente à ação ajuizada por JAQUELINE DELFINO FLORINDO PEIXOTO, condenando o recorrente a: (i) cancelar o contrato de Cartão de Crédito Consignado contestado; (ii) cessar débitos; (iii) devolver o valor de R$ 2.319,08, já em dobro, debitado indevidamente; (iv) pagar R$ 2.000,00 a título de danos morais; com a contrapartida de devolução pela autora de R$ 1.164,10 (valor recebido).

A autora, pensionista do INSS, alega que nunca autorizou a contratação de Cartão de Crédito Consignado junto ao recorrente. Sustenta que o banco procedeu à contratação irregular, realizando débitos sucessivos em sua pensão, sem seu consentimento efetivo.

O banco recorre alegando validade do contrato eletrônico, com autenticação adequada (selfie, SMS, usuário/senha) e utilização de recursos pela autora, negando práticas abusivas.

É o breve relatório.

A relação existente entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Dada a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações quanto à modalidade contratual pretendida (empréstimo convencional), impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Caberia, portanto, ao
Banco demonstrar que a consumidora foi clara e inequivocamente informada sobre as características do produto
(cartão RMC) e seus riscos.

A despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Confirmada a
nulidade da contratação do cartão
RMC, a
restituição em dobro
dos valores descontados é consequência lógica, pois, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.” A manutenção da sentença neste ponto é medida de rigor, devendo ser
observada a compensação
com valores eventualmente disponibilizados à autora, como já determinado na origem.

Quanto ao
dano moral
, a imposição de produto bancário não solicitado, que compromete a verba alimentar da consumidora por tempo indeterminado, supera o mero aborrecimento, configurando o dano moral presumido. O quantum indenizatório fixado em sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo também ao caráter pedagógico-punitivo para desestimular práticas predatórias de crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)